Tribunal: TJSP
Processo: 0000388-10.2015.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000388-10.2015.8.26.0540, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ALISON DE SA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas a
preliminares, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-10.2015.8.26.0540 -Voto no 14015
2
VOTO No 14.015 (Digital)
Apelação Criminal no 0000388-10.2015.8.26.0540
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de São Caetano do
Sul
Apelante: AILSON DE SÁ ALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
AILSON DE SÁ ALVES, qualificado nos autos,
foi condenado às penas de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
em regime inicial aberto, por infração aos artigos 129, § 9o (por duas
vezes), e 147, caput, ambos do Código Penal (fls. 344/348).
Inconformado, apela (fls. 364/369), arguindo
preliminarmente: a) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal; e b) o reconhecimento da decadência dos crimes de ameaça e de
lesão corporal, eis que não houve representação. No mérito, postula
absolvição, seja pela fragilidade probatória, seja pela atipicidade da
conduta. Subsidiariamente, requer a redução das penas impostas.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 374/377), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 384/396).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-10.2015.8.26.0540 -Voto no 14015
3
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto
no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, a Defensora Dativa deixou
escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Preliminarmente,
improcede
a
pretensão
defensiva no sentido de ser declarada, desde logo, a extinção da
punibilidade do apelante, por força da prescrição da pretensão punitiva
estatal.
As penas de AILSON foram fixadas em 03 (três)
meses e 03 meses e 15 dias de detenção, para as lesões corporais, e 01 mês
e 05 dias e detenção em relação à ameaça.
No caso vertente, deve-se considerar o disposto
no artigo 119 do Código Penal que reza: “No caso de concurso de crimes,
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-10.2015.8.26.0540 -Voto no 14015
4
isoladamente”.
Nos termos do artigo 109, inciso VI do Código
Penal, o lapso prescricional aplicável à espécie é de 03 (três) anos.
In casu, entre os diversos marcos interruptivos da
prescrição data do recebimento da denúncia (em 13 de setembro de
2018 - fls. 138); e publicação da r. sentença condenatória (aos 25 de
setembro de 2019 fls. 348) , não transcorreu interregno igual ou
superior a 03 (três) anos, o que afasta, por ora, o pretendido
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Em tempo, pontua-se que o artigo 110, §1o, do
Código Penal determina que a prescrição depois de sentença
condenatória transitada em julgado para a acusação não pode ter por
termo inicial data anterior à denúncia.
Igualmente não prospera a alegação de nulidade
diante da ausência de representação da vítima.
Em relação ao crime previsto no artigo 129, § 9o
do Código Penal, verifica-se que é de natureza pública incondicionada,
nos termos da Súmula 542 do STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão
corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-10.2015.8.26.0540 -Voto no 14015
5
incondicionada.
Quanto ao delito de ameaça, conforme bem
salientado pelo ilustre Magistrado sentenciante, “ao lavrar o boletim de
ocorrência de fls. 04, a vítima claramente pediu a tomada de providências
penais, com a concessão de medidas protetivas, o que reitera em suas
declarações fls. 07, inclusive indicando que apresentaria provas
complementares. A vítima assim o fez, prestando novas declarações às fls.
60 e dizendo que até aquela data o réu não lhe dava paz e quer que ela tire
a queixa, com o que não manifestou concordância. A vítima Gilvanete
ainda prestou declarações às fls. 79, trazendo fotos do dia dos fatos. Deste
modo, está claro que houve representação, ainda que sem palavras solenes,
o que é dispensável na sistemática processual, reiterando o deste modo, os
fundamentos da decisão de fls. 185. Fica claro também que a vítima em
momento algum se retratou. Não se pode, portanto, falar em falta de
condição de procedibilidade, nem em decadência e nem em retratação,
sendo certo que a genitora é guardiã da filha e a representa em Juízo dada
a sua tenra idade” (fls. 345).
Arredadas as prefaciais, passo ao mérito.
Depreende-se dos autos que, no dia 25 de
setembro de 2014, por volta de 20h30, no interior da residência situada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-10.2015.8.26.0540 -Voto no 14015
6
na Rua Castro Alves, n° 324, Bairro Cerâmica, na Cidade e Comarca de
São Caetano do Sul, o acusado ofendeu a integridade corporal da
companheira Gilvanete de Melo Alves, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local retro descritas, AILSON ameaçou a companheira
Gilvanete de Melo Alves, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto
e grave.
Consta,
por
fim
que,
nas
circunstâncias
temporais e espaciais já mencionadas, o acusado ofendeu a integridade
corporal da filha Giovana, causando-lhe a lesão corporal de natureza
leve.
Segundo
o
apurado,
AILSON
manteve
relacionamento afetivo com a vítima Gilvanete por aproximadamente
dezessete anos, possuindo duas filhas em comum.
Na data dos fatos, AILSON adentrou a cozinha
da residência embriagado, local em que a ofendida Gilvanete estava
preparando a refeição, na companhia da filha Giovana, e convidou a
vítima Gilvanete para sair com ele, tendo ela se negado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-10.2015.8.26.0540 -Voto no 14015
7
Diante da recusa da companheira, iniciou-se uma
discussão, momento em que AILSON pegou a panela que estava no
fogão, contendo água fervendo e arremessou-a contra a vítima Gilvanete,
derramando o conteúdo no pescoço e peito da ofendida, causando-lhe as
queimaduras descritas no laudo pericial acostado aos autos.
No contexto da agressão, a vítima Giovana, que
estava próxima à genitora, também foi atingida pelo líquido na lateral da
perna e no pé esquerdo.
Não satisfeito, AILSON pegou uma faca de
churrasco na gaveta da cozinha e agarrou Gilvanete pelo pescoço,
arrastando-a até o quarto da residência e empurrou-a. A vítima caiu
sobre a cama, oportunidade em que AILSON, encostando a faca no
pescoço dela, ameaçou-a de morte.
A filha Giovana, que presenciava os fatos,
interveio em favor da genitora e, com um cabo de vassoura, desferiu
golpes na cabeça do acusado para que cessasse as agressões, ocasião em
que AILSON dirigiu-se a ela e, após retirar o cabo de vassoura de sua
mão, desferiu um tapa nas costas da criança, causando-lhe lesão corporal
de natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-10.2015.8.26.0540 -Voto no 14015
8
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls.
04/06), Fotografias (fls. 10/11 e 82) e Laudos de Lesões Corporais (fls. 25
e 102/104).
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório judicial, o acusado negou
os fatos. Disse que chamou a companheira para comer uma pizza e ela se
negou, razão pela qual bateu no cabelo da panela, fazendo com que a
tampa voasse na vítima. Não ameaçou a companheira e tampouco
agrediu a filha Giovana.
Contudo, sua versão restou isolada nos autos.
A vítima confirmou os fatos descritos na exordial
com riqueza de detalhes. Declarou que estava fervendo água para fazer
macarrão, quando o réu chegou em casa, passou a xingá-la e atirou a
panela em sua direção. Imagina que ele não soubesse o que havia no
interior, talvez supondo tratar-se de arroz. Por sorte, a tampa da panela
impediu que a água escorresse por inteiro em seu corpo, atingindo-a
apenas parcialmente. Em seguida, o réu pegou uma faca, encostou no
pescoço dela e disse que iria matá-la. Sua filha Giovana, então, pegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-10.2015.8.26.0540 -Voto no 14015
9
uma vassoura e bateu no acusado, sendo atingida por ele com um tapa
nas costas.
Amanda, filha do ex-casal, disse que o pai chegou
bêbado em casa e passou a discutir com sua mãe, que cozinhava
macarrão. Contou que o acusado jogou a água fervendo na genitora,
acertando também a irmã Giovana. Em seguida, o réu empurrou a
vítima na cama e fez ameaças com uma faca. A irmã menor reagiu e foi
atingida com um murro nas costas.
A testemunha Renata Aparecida contou que
conheceu a ofendida na igreja que ambas frequentavam. No dia do
ocorrido, acompanhou a vítima até a delegacia e notou que ela
apresentava marcas de agressão no pescoço.
Os
informantes
Walter
e
Nivaldo
não
presenciaram os fatos, limitando-se a tecer comentários acerca da
conduta social e vida pregressa do recorrente.
Destarte, a prova oral coligida no distrito policial
e sob o crivo do contraditório confirmou o teor das acusações contidas na
denúncia em relação ao acusado AILSON.
Por outro lado, não prospera o pleito de exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-10.2015.8.26.0540 -Voto no 14015
10
da Lei Maria da Penha, pois os fatos se deram em contexto doméstico,
contra mulheres (esposa e filha), o que se amolda perfeitamente ao artigo
5o, incisos I e II de referido Diploma Legal.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades do caso
concreto e circunstâncias pessoais do acusado.
Inicialmente, a pena-base de cada um dos delitos
foi fixada no piso legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, para as
lesões corporais, e 01 (um) mês de detenção quanto à ameaça.
Na segunda fase, correto o reconhecimento da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, em
relação ao crime de ameaça, eis que praticada no contexto doméstico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-10.2015.8.26.0540 -Voto no 14015
11
Assim, elevada em 1/6 (um sexto), a reprimenda totalizou 01 (um) mês e
05 (cinco) dias de detenção.
Relativamente à lesão corporal praticada contra
a filha Giovana, igualmente incidiu a agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “h” (crime praticado contra criança), perfazendo a pena
o total de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Na derradeira etapa dosimétrica, ausentes causas
de aumento ou diminuição a serem sopesadas.
Ao depois, reconhecido o concurso material de
infrações, atingiu-se o montante final de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias
de detenção.
Finalmente, foi concedido ao acusado o benefício
do sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, fixado o regime prisional aberto
em caso de revogação.
Ante o exposto, rejeitadas a preliminares, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator